Tribunal: TCU
Processo: 007.336/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Representação em que se requer a apuração de possível interferência política indevida na gestão da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação sobre suposta interferência política na destituição de diretor da Petrobras. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; 9.2. enviar cópia desta decisão ao representante e à Petrobras, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, pode ser acessado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.